Tribunal: TJDFT
Processo: 0733418-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0733418-18.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: WILLIAM CAVALCANTI DE ARAUJO AGRAVADO: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE V I S T O S. (Doc. Num. 21256869). Nada há a ser provido. A sistemática processual foi e está sendo observada, ressaltando que o Agravo de Instrumento não foi julgado em face de Agravo Interno interposto pelo ora Peticionário (Doc. Num. 19852078). Cumpra-se a determinação precedente (Doc. Num. 20704587). I. Brasília - DF, 10 de novembro de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador